Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716354-61.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA PENNA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE FERREIRA PENHA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, na ação de conhecimento, proposta pelo ora apelante em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta pela parte qualificada nos autos, na qual foi determinada a emenda à inicial (recolhimento das custas judiciais de ingresso), o que não foi cumprido pela parte autora. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do CPC, que determina o indeferimento da petição inicial. Isso posto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Custas pela parte autora, se houver. Sem honorários. Transitado em julgado, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 13:48:57. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito” No recurso, o apelante sustentou não possuir condições de arcar com as custas em razão de sua agravada situação financeira por causa da COVID-19. Juntou documentos. Assim, pugnou pela reforma da r. sentença, a fim de que fossem conhecidos e julgados todos os pedidos iniciais. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pela improcedência do apelo (ID 41649439). Esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça ao apelante e fixou prazo para a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de o recurso ser julgado deserto (ID 42604197). O apelante deixou o prazo fixado transcorrer sem manifestação (ID 43045422). É o relatório. Decido. A apelação não reúne condições para ser conhecida, porque não preenchidos os requisitos necessários à sua admissibilidade. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No pronunciamento desta relatoria catalogado no ID 42604197 foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pelo apelante e determinado que recolhesse o preparo recursal e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Cientificou-se a parte apelante, mas ela inerte permaneceu, consoante a certidão lavrada pela diligente Secretaria da c. 5a Turma Cível no ID 43045422. Com esse comportamento, fez precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo apelante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. [1]: (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 5a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0700648-82.2019.8.07.0007 APELANTE(S) DOUGLAS NOVAIS PEREIRA APELADO(S) FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA,FERNANDA MONTEIRO DA SILVA e FABIANA MONTEIRO DA SILVA Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANA Acórdão No 1330861 AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. 1. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007, do CPC. 2. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do CPC. 3. O agravante não recolheu o preparo no prazo fixado pelo relator. Assim, reputa-se deserto o recurso. 4. O Agravo Interno não possui efeito suspensivo automático. Logo, não há a necessidade de escoamento do prazo recursal para que a decisão monocrática comece a surtir efeitos. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1330861, 07006488220198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC e, como consequência, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se os autos para o i. juízo a quo para as providências cabíveis. [1] ] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 2.190. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de fevereiro de 2023